Tribunal: STF
Processo: ADI 1280
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-11
Data de publicação: 1996-11-11

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade.
- Tendo sido abrogada a Lei 751, de 07.04.95, do Estado do
Tocantins, na qual se encontravam os dispositivos tidos como
inconstitucionais, pela Lei 769, de 05.07.95, do mesmo Estado, que
também restabeleceu todas as normas por aquela desconstituídas, está
prejudicada a presente ação direta, tendo em vista a orientação
desta Corte que, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n
708, decidiu que a revogação do ato normativo ocorrida
posteriormente ao ajuizamento da ação direta, mas anteriormente ao
seu julgamento, a torna prejudicada, independentemente da
verificação dos efeitos concretos que o ato haja produzido, pois
eles têm relevância no plano das relações jurídicas individuais,
não, porém, no controle abstrato das normas.
Ação direta não conhecida, por estar prejudicada pela
perda de seu objeto.